Tribunal: TJDFT
Processo: 0723045-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0723045-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAQUIM FLAVIO SPINDULA, JEFERSON ALONSO DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu a impugnação à penhora, suspendendo a remoção e a restrição de circulação do veículo HYUNDAI I-30 1.8, Placa OVT 7754. Em suas razões, o agravante sustenta que não há nos autos comprovação de que o agravado usa o carro objeto da penhora para o tratamento de câncer. Afirma que o executado pode buscar outros meios de locomoção para tratar sua saúde. Argumenta que a execução foi instaurada no ano de 2018, sendo que a ausência de bens poderá acarretar a prescrição e a impossibilidade de cobrança dos valores. Aduz que o veículo não goza de qualquer presunção de impenhorabilidade, apesar da suposta doença do agravado. Requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para a manter a penhora do veículo HYUNDAI I-30 1.8, Placa OVT 7754. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para parcial concessão da liminar pretendida. Quanto à probabilidade do direito, insta esclarecer que, na hipótese, ao menos por ora, se mostra correta a desconstituição da penhora sobre o veículo do agravado, tendo em vista que, dos documentos juntados ao processo, depreende-se que o agravado é pessoa idosa, com setenta e três (73) anos de idade, portador diabetes tipo dois (2)e de neoplasia de próstata, em tratamento radioterápico, sem qualquer outro veículo registrado em seu nome. Embora o devedor deva responder com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações e o veículo em questão não estar elencado na lista de bens impenhoráveis do art. 833, do CPC, nem ser bem essencial ao exercício da profissão do agravante, a penhora incidente sobre o veículo deve manter-se desconstituída. No caso, é oportuno ponderar o conflito entre dois direitos igualmente tutelados pela legislação, o de o credor ver satisfeito o seu crédito e o direito à saúde e existência digna do agravado. O tratamento contra o câncer implica frequentes deslocamentos a hospitais e laboratórios, sendo a decretação da impenhorabilidade do veículo do agravado medida destinada a manter a sua dignidade Desse modo, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator